Tribunal: STF
Processo: ARE 1251949
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 4, p. 1):
    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA INICIAL. AFASTAMENTO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
    Tendo os policiais apreendido na residência do acusado, ao cumprirem mandado de busca e apreensão decorrente de investigação prévia acerca do crime de tráfico de drogas, na qual foi constatada movimentação típica de comercialização de entorpecentes, 50 comprimidos de ecstasy, forçosa é a manutenção da condenação, nos termos em que emitida em primeiro grau, porquanto demonstrado o destino mercantil da substância tóxica arrecadada.
    APENAMENTO. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
    A pena-base, determinada em seis anos de reclusão, se mostrou adequada à prevenção e à repressão da conduta em estudo, devido à quantidade e à natureza da droga angariada. E, no tocante à certidão de antecedentes criminais do imputado, constata-se que em um fato por posse de drogas para consumo pessoal houve uma transação penal e, por isso, não deve ser valorado. O outro feito refere-se ao presente e no último houve uma condenação pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal. E, nesse cenário, apenas uma condenação pelo ilícito de posse de drogas para consumo pessoal não tem o condão de elevar a pena -base, já afastada em um ano do menor patamar, e tampouco de justificar a fixação do regime prisional fechado.
    Preliminares afastadas, unânime.
    Apelos improvidos, por maioria.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, pp. 33-35).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, caput e incisos XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII; 129, I; e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado e/ou a readequação da pena-base para o mínimo legal (eDOC 4, pp. 60-74).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e o inadmitiu com fundamento nas Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 4, pp. 97/124).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Ademais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    Verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo também fundou-se na constatação do óbice da Súmula 279 do STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente